Tribunal: TJSP
Processo: 1002478-82.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA - Descabimento - Presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 319, do Código de Processo Civil - Petição inicial apta - Preliminar rejeitada.

ação revisional de contrato bancário cumulada com RESTITUIÇÃO DE VALORES – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Possibilidade de revisão dos contratos encerrados - Juros – Manutenção das taxas pactuadas – Ausência de

Ementa:
PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA - Descabimento - Presença dos requisitos legais exigidos pelo artigo 319, do Código de Processo Civil - Petição inicial apta - Preliminar rejeitada.

ação revisional de contrato bancário cumulada com RESTITUIÇÃO DE VALORES – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Possibilidade de revisão dos contratos encerrados - Juros – Manutenção das taxas pactuadas – Ausência de interesse recursal da Requerida com relação a tal matéria – Seguro - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp.1.639.320/SP) – Afastamento determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – Recurso não provido.